Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600192-15.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
16/10/2020
Número: 0600192-15.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600192-15.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600192-15.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do CPC. (Representação proposta pelo Partido Liberal - PL (Comissão Provisória
Municipal de São José dos Pinhais/PR em face do Partido Novo - NOVO (Diretório Municipal de São
José dos Pinhais/PR, José Carlos Alves da Silva e Carlos Vanderlei Muhlstedt em que aduziu, em
síntese, que os representados José Carlos e Carlos são candidatos à prefeito e vice-prefeito do
município de São José dos Pinhais pelo partido representado e que no dia 26/9/20 montaram tenda
na rua XV de Novembro, centro, visando o pedido explícito de votos e requereu a condenação dos
representados ao pagamento de multa; conteúdo do folheto: "São José dos Pinhais Marinho Silva -
Vanderlei - São José precisa mudar de verdade, mudar para melhor - Novo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
São José dos Pinhais/PR) (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
FERNANDO SCHUMAK MELO (ADVOGADO)
CARLOS VANDERLEI MUHLSTEDT (RECORRIDO)
FERNANDO SCHUMAK MELO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS ALVES SILVA (RECORRIDO)
FERNANDO SCHUMAK MELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11179
966
14/10/2020 16:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.422

RECURSO ELEITORAL 0600192-15.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de São José dos
Pinhais/PR)
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR43464
ADVOGADO: FERNANDO SCHUMAK MELO
RECORRIDO: CARLOS VANDERLEI MUHLSTEDT
- OAB/PR43464
ADVOGADO: FERNANDO SCHUMAK MELO
RECORRIDO: JOSE CARLOS ALVES SILVA
- OAB/PR43464
ADVOGADO: FERNANDO SCHUMAK MELO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

– ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97 - MONTAGEM DE TENDA E

DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETO SEM PEDIDO DE VOTO – INFRAÇÃO

NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO
DESPROVIDO.
1. A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido
expresso de votos, não possuindo aptidão para caracterizá-la a montagem de tenda
e distribuição de panfleto contendo fotografia e slogan de campanha.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
Num. 11179966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Partido Liberal (Comissão
Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR) em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada.
Em razões recursais (ID. 10595916), o recorrente alega que os
representados, na data de 26.09.2020, na Rua XV de Novembro, Centro, São José dos
Pinhais, montaram tenda com fim explícito de fazer pedido de votos. Afirma que a
prática do ato não foi negado na defesa, bem como que as imagens comprovam que
houve a montagem de tenda identificada com cartaz contendo o nome do partido e a
distribuição de panfleto com a imagem dos representados com o slogan “São José
precisa mudar de verdade. Mudar para melhor”.
Prossegue argumentando que os dizeres “São José precisa mudar de
verdade. Mudar para melhor! NOVO” remetem o eleitor as eleições vindouras,
demonstrando evidente conteúdo eleitoral e, consequentemente, caracterizando
propaganda extemporânea. Aduz que as fotos dos candidatos que acompanham a
frase destacada acima comprovam a nítida intenção dos representados em divulgar a
própria imagem, atrelando-a às futuras eleições, de forma a influenciar os eleitores do
município, violando o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação aplicando aos representados a multa prevista no § 3º do artigo 36 da Lei
nº. 9.504/79.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 10596166), pugnando pela
manutenção da sentença, afirmando que ato foi praticado dentro dos limites de
divulgação de conteúdos durante a pré-campanha e que não houve pedido de votos.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 10687266) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Num. 11179966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342

A presente demanda visa à apuração de violação ao disposto no artigo 36
da Lei nº. 9.504/97, sob o argumento de que configuram propaganda antecipada a
montagem de tenda com fim explícito de fazer pedido de votos e a distribuição de
panfleto com a imagem dos representados com o slogan “São José precisa mudar de
verdade. Mudar para melhor”.
Neste ponto, anoto que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica
dos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/15.
Não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal, restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada, alargando a
possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em período anterior
ao registro de candidatura.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
Num. 11179966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato, na divulgação
de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso de adesivos em veículos
automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que
existia em relação a essa matéria não é mais adequada para a análise dos futuros casos
concretos. Daí que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas
antes do início do prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto
à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a
possibilidade do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª
Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p.336).

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
Num. 11179966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342

3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS.
DISCURSO. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
DEVOTO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA REPRESENTAÇÃO E AFASTAR
A MULTA IMPOSTA. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ENSEJAM A REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção
pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram
propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei
13.165/15. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe
16.8.2017.
2. O TRE de origem entendeu que houve propaganda antecipada, consistente na
realização de caminhadas por diversos bairros do Município de Itabaiana/SE, que, sob a
alegação de destinarem-se ao colhimento de necessidades da população, tinham o
propósito verdadeiro de divulgar a futura candidatura de ROBERTO BISPO ao cargo de
Prefeito.
3. De acordo com o atual entendimento deste Tribunal Superior, desde que inexistente
pedido expresso de votos, a referência à candidatura e a promoção pessoal dos
pré-candidatos não configuram propaganda eleitoral extemporânea. Assim, não se pode
confundir ato de mera divulgação de propósitos em evento promovido por associação
local, com posterior replicação em rede social, com propaganda eleitoral extemporânea.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 194, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/11/2017)

Num. 11179966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
NA QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. PRIVILÉGIO
AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preenche o requisito da dialeticidade a peça que, não obstante desenvolva os
argumentos já apresentados na petição inicial, é clara ao pretender que prevaleça a tese
rejeitada pela sentença.
2. Não prospera a alegação de falta de interesse recursal em relação ao provedor, eis
que, nos termos do artigo 57-F da Lei nº 9.507/97, tem legitimidade para responder, ainda
que subsidiariamente, pela propaganda eleitoral veiculada em suas plataformas, caso,
notificado para tanto, não tome providências para a cessação dessa divulgação.
3. Não configura perda do objeto o início do período eleitoral nas demandas que apuram
propaganda eleitoral antecipada, pois, há previsão legal de condenação em multa
inclusive em relação ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que não tome
providências para a cessação da divulgação da propaganda irregular nos termos do artigo
57-F da Lei 9.504/1997.
4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar
a liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático”.
6. Recurso não provido.
TRE/PR. REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54118 de
30/08/2018, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 04/09/2018)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não
configura propaganda antecipada.
No caso em análise, a montagem da tenda e a distribuição dos panfletos
antes do período eleitoral são fatos incontroversos. Dessa forma, para definir se é a
hipótese de propaganda eleitoral extemporânea, deve-se verificar se o conteúdo e a
abordagem de pessoas podem ser enquadrados como propaganda eleitoral. Confira-se:
Num. 11179966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342

Destaco, ainda, que foi acostado áudio com relato anônimo de pessoa que
teria sido abordada por candidata que teria feito pedido de voto (ID. 10594666).
Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo recorrente, não
vislumbro a ocorrência de pedido explícito de voto.
A uma, porque o slogan “São José precisa mudar de verdade. Mudar para
melhor”, somada a foto dos candidatos e a indicação do partido, não caracteriza pedido
expresso de voto, trata-se de mera divulgação de pré-candidatura e promoção pessoal.
A duas, porque não há qualquer comprovação de que tenha ocorrido
pedido de votos durante a abordagem das pessoas na tenda montada. Friso que a
juntada de áudio com relato anônimo não possui qualquer força probante para
confirmar o alegado.
A três, porque a simples montagem da tenda com a fixação de banner não
caracteriza afronta ao disposto no artigo 36 da Lei nº. 9.504/97.
Destaco, ainda, que a menção a futura candidatura, a exaltação e
divulgação do partido político são condutas permitidas, nos termos da jurisprudência
acima citada.
Deste modo, verifica-se que em nenhum momento houve efetiva
demonstração de pedido explícito de voto, mas apenas ato de promoção de
pré-candidato e de partido político, o que não é vedado pela novel legislação, razão
pela qual não merece acolhimento a tese recursal.

Num. 11179966 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva, RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600192-15.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DA
REPUBLICA - PR, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados do(a) RECORRENTE: MILTON CESAR DA ROCHA -
PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149 - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 -
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL, CARLOS
VANDERLEI MUHLSTEDT, JOSE CARLOS ALVES SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO:
FERNANDO SCHUMAK MELO - PR43464 - Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDO
SCHUMAK MELO - PR43464 - Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDO SCHUMAK MELO -
PR43464
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11179966 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416330241600000010635342
mero do documento: 20101416330241600000010635342